Tribunal: TJSP
Processo: 1012416-98.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade porque o valor da causa é ínfimo. Valor dos honorários razoavelmente

Ementa:
Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade porque o valor da causa é ínfimo. Valor dos honorários razoavelmente arbitrados. Recurso desprovido.